Tribunal: TJDFT
Processo: 0718312-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO.

I – Preclusa a oportunidade para o executado impugnar a penhora, sob a alegação de tratar-se de bem de família, pois, regularmente intimado da constrição, ele deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, arts. 841, § 1o c/c 525, §11 e 507, todos do CPC.

II – Agravo de instrumento desprovido.